Tribunal: TCU
Processo: 026.603/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que teve por objeto a realização do Projeto "Festa de São Pedro".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Gilseppe de Oliveira Sousa contra o Acórdão 821/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente.